Tribunal: TJMT
Processo: 1008310-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008310-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), APARECIDA MARIA ALVARES BRUNETTA - CPF: 016.995.951-19 (AGRAVADO), FLAVIA JACOVOZZI MIRANDA - CPF: 004.555.609-19 (PROCURADOR), MARILON RIZZETTO TEIXEIRA - CPF: 584.903.020-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REAJUSTES DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS POUPANÇAS - PLANO VERÃO –PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA –
TEMA 482 DO STJ
– NECESSIDADE DE RETOMADA DO CURSO NATURAL DO FEITO – REABERTURA DO PRAZO DE RESPOSTA - PROCEDIMENTO COMO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Consoante a tese paradigma que deu origem ao
Tema 482
do STJ, a
sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
“quantia certa ou já fixada em liquidação”
(art. 475-J do CPC/15), porquanto,
“em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”
, apenas
“fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”
(art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se a prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do possível
quantum debeatur
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

No 1008310-29.2022.8.22.0000

-

CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADA:
APARECIDA MARIA ALVARES BRUNETTA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no
1042380-51.2019.8.11.0041
,
manejado por

APARECIDA MARIA ALVARES BRUNETTA
determinou que a instituição financeira agravante efetue o pagamento do valor indicado pela exequente, ora agravada,
no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, narra o agravante que a execução de origem é proveniente de sentença extraída dos autos da Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 e do Resp. no 1.319.323-DF, que ainda depende de trânsito em julgado.

Alega o desacerto do
decisum
, posto que
sentença proferida em ação coletiva não ostenta eficácia executiva, por si mesma, necessitando de prévia liquidação, sendo que a liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, II, do Código de Processo Civil

Ressalta que o Acórdão do Resp. no 1.319.323-DF foi claro ao estabelecer a necessidade de prévia liquidação, por se tratar de decisão genérica, proferida em sede de Ação Civil Pública.

Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.

A tutela recursal restou deferida (id no 1277241192).

A agravada ofertou contrarrazões (id no 130463689) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre o BANCO DO BRASIL S. A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no
1042380-51.2019.8.11.0041
,
manejado por

APARECIDA MARIA ALVARES BRUNETTA
determinou que a instituição financeira agravante efetue o pagamento do valor indicado pela exequente, ora agravada,
no prazo de 15 (quinze) dias.

Alega o agravante que a execução de origem é proveniente de sentença extraída dos autos da Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 e do Resp. no 1.319.323-DF, que ainda depende de trânsito em julgado; que o Acórdão do Resp. no 1.319.323-DF foi claro ao estabelecer a necessidade de prévia liquidação, por se tratar de decisão genérica, proferida em sede de Ação Civil Pública;
Requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo, para declarar a nulidade do decisum recorrido, com o retorno dos autos para a Primeira Instância para que o feito prossiga como Liquidação de Sentença pelo procedimento comum.

Pois bem.

Conforme cediço, no procedimento originário o agravado pugna pelo cumprimento da sentença coletiva proferida nos autos da
Ação Civil Pública
n. 94.0008514-1 (numeração única: 0008465- 28.1994.4101.3400), que tramitou originalmente pela pelo juízo da 3a Vara Federal de Brasília/DF.

E para o banco recorrente,
mister
que antes de ser cumprida, a sentença coletiva em questão deve ser previamente liquidada.

Razão assiste ao agravante.

Com efeito, certo é que no julgamento do recurso paradigma REsp no 1.247.150/PR, a Corte Especial do STJ fixou orientação segundo a qual
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação
' (art. 475-J do CPC),
porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados'
(art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”
(
Tema 482
)

Note-se aqui que, embora de início a questão submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos fosse a “o foro competente para a liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública”, a tese cristalizada no julgado diz respeito, dentre outras coisas, sobre a inexigibilidade imediata das sentenças coletivas proferidas em ação civil pública a justificar o manejo desde logo do procedimento de cumprimento, exigindo a prévia liquidação do título judicial.

Noutras palavras: imprescindível que o procedimento se inicie como liquidação, de modo a permitir a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.

E de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular (id no 81439640) determinou o imediato pagamento do valor apresentado pela parte exequente, o qual, conforme visto sumariamente, decorre de sentença proferida em sede de ação civil pública, que demanda liquidação prévia, resultando em sérios prejuízos ao agravante.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...) 8- O
cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. Precedente.
9- Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, devem observar os critérios de atualização nela disciplinados, ao passo que, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. 10- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. 11- Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum. (REsp 1948316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021, DJe 29/11/2021)

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA – DECISUM GENÉRICO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO – EFEITO SUSPENSIVO NO RESP 1.319.232-DF – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA LIDE NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.101.937 – TEMA 1075 – REPERCUSSÃO GERAL – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985 – EFICÁCIA ERGA OMNES DA COISA JULGADA NAS ACPS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NESSA QUESTÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO.

Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC.

Ocorre a perda superveniente do objeto do Recurso com relação ao pedido de suspensão da lide se o juízo de origem, em decisão ulterior ao Agravo, já cumpriu a ordem do STF no RE 1.101.937, que reconheceu a repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, pelo qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, e o ministro relator, com amparo no art. 1.035, §5o do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional que tratem desse tema
”
(N.U 1017587-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

AGRAVO DE
INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – APLICAÇÃO DE ÍNDICE CORRETO AO SALDO DEVEDOR RELATIVO À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (PLANO COLLOR I) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DESCABIMENTO – SENTENÇA GENÉRICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e à extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida é genérica e, por si, não confere quantia líquida e certa.

Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização
.(TJMT – Rai no

1007175-50.2020.8.11.0000 - Des. Rel. Dirceu dos Santos – data do jugto 10/06/2020)

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso para (i) decretar a nulidade da decisão agravada e reconhecer a necessidade da prévia liquidação do
an debeatur
e do
quantum debeatur
, devendo ser retomado o curso da ação originária com reabertura do prazo para o banco ora agravante responder ao pedido inicial, como liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022